Tribunal: TJSP
Processo: 2190484-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Recurso em liberdade – Tráfico de Drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Recurso em liberdade – Tráfico de Drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.